Tribunal: TJDFT
Processo: 0712962-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REGRA DE FIXAÇÃO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1076/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EXCEPCIONAL APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO TJDFT. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Em exaustiva fundamentação, o acórdão embargado consignou que a hipótese em voga era distinta daquelas antevistas pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do Tema 1.076, de modo a exigir a aplicação excepcional da disciplina o art. 85, §8o, do CPC, por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, na linha do entendimento da Excelsa Corte Constitucional.
2. Assevere-se que toda a fundamentação do acórdão caminhou no sentido de apresentar as peculiaridades do caso concreto que justificavam a excepcional incidência da regra extraordinária de arbitramento de honorários advocatícios por equidade, de sorte que inexiste qualquer omissão no julgado.
3. Restaram claramente indicadas as justificativas que levaram a resolução dada por esta Corte de Justiça ao correspondente inconformismo recursal, as quais foram suficientes para resolução da controvérsia, respondendo elas próprias pelos pontos que a embargante, na realidade, busca rediscutir.
4. A discordância da recorrente quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador ao contexto fático-jurídico apresentado não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame de matéria já apreciada.
5. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à reapreciação de matéria exaustivamente debatida, nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
6. Independentemente de manifestação expressa acerca de cada tópico ou dispositivo legal invocado pela parte, restando a controvérsia de relevo efetivamente decidida e fundamentada, tem-se por prequestionadas as matérias suscitadas pela parte, ainda que implicitamente, senão pelas próprias razões de decidir lançadas no julgamento do apelo, pela discussão reavivada nos vertentes embargos, em que pese a rejeição do recurso integrativo, consoante inteligência do art. 1.025 do CPC.
7. Embargados de declaração rejeitados.